Tribunal: STF
Processo: HC 84468
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTAS: 1. MINISTÉRIO PÚBLICO. Federal. Procurador-Geral da
   República. Atuação perante o Superior Tribunal de Justiça. Ação
   penal originária contra magistrado. Propositura. Delegação a
   Subprocurador-Geral da República. Admissibilidade. Caso que não é
   de afastamento de membro competente do Ministério Público.
   Inexistência de ofensa ao princípio do promotor natural.
   Precedente. Preliminar repelida. Inteligência do art. 48 da LC nº
   75/93. Pode o Procurador-Geral da República delegar a competência
   de que trata o art. 48, II, da Lei Complementar nº 75, de 1993, a
   Subprocurador-Geral pré-designado para atuar perante o Superior
   Tribunal de Justiça.
2.      AÇÃO PENAL. Originária. Denúncia
   contra magistrado. Inépcia caracterizada. Fato atípico. Imputação
   de crime de falsidade ideológica, em concurso material e de
   pessoas. Descrição substancial de aceitação indevida de
   prevenção. Fato contrariado pela própria narrativa da denúncia,
   segundo a qual a prevenção foi reconhecida pelo órgão
   distribuidor, embora com erro provocado por expediente do
   subscritor de agravos de instrumentos, que o induziu mediante
   distribuição e subseqüente desistência de múltiplos recursos.
   Inexistência de descrição doutros fatos capazes de corresponder
   ao tipo do art. 299, cc. arts. 69 e 29, todos do CPC. Trancamento
   da ação penal em relação ao paciente. HC concedido para esse fim.
   É inepta a denúncia que, imputando ao magistrado denunciado a
   prática do delito previsto no art. 299 do Código Penal, não o
   acusa de omissão de declaração devida, nem inserção de declaração
   falsa ou diversa da que deveria ser escrita, senão de aceitação
   de prevenção processual que, alegadamente inexistente, foi
   reconhecida pelo órgão distribuidor.
3.      MAGISTRADO. Ação
   penal. Denúncia. Recebimento. Afastamento do exercício da função
   jurisdicional. Trancamento da ação por inépcia da denúncia.
   Cassação da decisão que determinou o afastamento. HC concedido
   também para esse fim. Extinto, por inépcia da denúncia, o
   processo da ação penal contra magistrado, perde fundamento e
   eficácia a decisão que, ao receber aquela, o afastou do exercício
   da judicatura.